Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-36.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À IMAGEM, HONRA E MORAL. COMUNICAÇÃO DE POSSÍVEL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INTENÇÃO DE CALUNIAR, DIFAMAR OU INJURIAR. NÃO CONSTATADA. ABUSO OU EXCESSO. NÃO COMPROVADO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, que, em ação indenizatória por danos morais, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial.
2. Estimula-se que as pessoas, ao constatar situações de possível violência doméstica e familiar contra a mulher, denunciem os casos suspeitos por meio de canais de comunicação com os órgãos públicos competentes. No âmbito distrital, inclusive, foi editada a Lei n. 6539/2020, que dispõe sobre a comunicação dos condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública sobre a ocorrência ou indício de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente ou idoso em seu interior.
3. O contato entre a apelada e a irmã da recorrente para informar sobre a discussão havida entre esta e seu companheiro não representa excesso, abuso ou propósito de caluniar, difamar ou injuriar. Não seria razoável esperar que a apelada se omitisse ou adotasse outra conduta ao se deparar com o suposto episódio de violência conjugal envolvendo a apelante.
4. Verifica-se, com base no conjunto probatório, que não há elementos capazes de indicar que a apelada foi a responsável por ligar para a força policial a fim de relatar o episódio de conflito entre a apelante e seu companheiro. Também não constam nos autos evidências de que a apelada teria entrado em contato com a irmã, a mãe ou com outras pessoas do grupo social e familiar da recorrente em outras ocasiões, com a intenção de compartilhar informações inverídicas sobre sua vida conjugal/familiar.
5. A alegação no sentido de que a recorrente e seu companheiro mudaram de endereço em razão dos atos praticados pela apelada não encontra amparo nas provas produzidas nos autos. Observa-se, nesse ponto, que o contrato de locação chegou ao termo final e a apelante optou por sair do imóvel.
6. A reprodução da captura de tela de conversa realizada por meio do WhatsApp não identifica o interlocutor e não revela conduta ilícita ou ofensa a direitos da personalidade da apelante.
7. Em razão da ausência de provas sobre prática de atos ilícitos capazes de ensejar responsabilidade civil por danos morais, conforme os arts. 186 e 187 do CC, conclui-se que a sentença deve ser mantida.
8. Recurso conhecido e desprovido.